Tribunal: TJSP
Processo: 1105764-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPETÊNCIA – Seção de Direito Público do TJSP – Resolução 623/2013, art. 3o, inciso I.7, "b" e art. 5o, III.15, do Órgão Especial – Súmula 165 deste Sodalício.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1105764-56.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000511363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105764-56.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE MIGUEL
DOS SANTOS BONFIM (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1105764-56.2017.8.26.0100
2
30a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Apelante: JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS BONFIM1
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM
MM Juiz de Direito: Dr. GUILHERME SANTINI TEODORO
VOTO No 27328
ATROPELAMENTO
EM
VIA
FÉRREA

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO COMPETÊNCIA Seção de Direito Público
do TJSP Resolução 623/2013, art. 3o, inciso I.7, “b” e art. 5o,
III.15, do Órgão Especial Súmula 165 deste Sodalício.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
A sentença, de fls. 374/375, julgou
improcedente a ação de indenização, ajuizada por José Miguel dos Santos
Bonfim contra Companhia Paulista De Trens Metropolitanos
CPTM,
condenando o autor ao pagamento das despesas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária
gratuita.

Inconformado,
apelou
o
vencido
(fls. 380/388), sustentando a culpa da demandada, e o dever de indenizar, pelo
atropelamento e falecimento do seu genitor na linha férrea.
1 Menor impúbere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1105764-56.2017.8.26.0100
3

A apelada apresentou contrarrazões
(fls. 393/402).

A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso (fls. 412/421).
É o relatório.

A competência para julgamento da
matéria não é da 3a Subseção de Direito Privado deste Sodalício, mas, sim, da
Seção de Direito Público, nos termos do que dispõe a Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial, art. 3o, inciso I.7, “b”2 e art. 5o, III.15,3 parte final, pois o objeto do
recurso, atropelamento por composição ferroviária, se refere à deficiência ou
falha do serviço público.

Com efeito, a lide tem por causa de pedir
a responsabilidade da concessionária (Art. 37, § 6o, da CF), exploradora do
transporte em ferrovia, por suposta falha na prestação do serviço quanto à
2 “Art. 3o. A Seção de Direito Público, (...), é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução no
736/2016)(...)
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução.
(...)
3 Art. 5o. A Seção de Direito Privado, (...), é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público.”
(Redação dada pela Resolução no 835/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1105764-56.2017.8.26.0100
4
segurança e sinalização da via.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 165 do
TJSP, que ostenta o seguinte teor:
“Compete à Seção de Direito Público o julgamento
dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público.”
Portanto, a competência preferencial,
ratione materiae, para a cognição e julgamento deste recurso não é desta
Câmara.

Postas
estas
premissas,
não
se
conhece do recurso, determinando-se a redistribuição da demanda às Câmaras
que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR